Tribunal: TJSP
Processo: 2084262-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE PARA PAGAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE REPETITIVO (TEMA 1039) AINDA NÃO DELIBERADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DETERMINADA PELA CORTE SUPERIOR – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE PARA PAGAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE REPETITIVO (TEMA 1039) AINDA NÃO DELIBERADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DETERMINADA PELA CORTE SUPERIOR – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA, COM A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO PELA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.